Tribunal: TJBA
Processo: 8053056-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053056-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MESQUITA PIMENTA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CHRISTINA FRANCO E PASSOS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA EM 1993. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PENHORA DE BENS DE ALGUNS EXECUTADOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEMAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA OS DEVEDORES QUE NÃO TIVERAM BENS EFETIVAMENTE CONSTRITOS EM MAIS DE 31 ANOS DE EXECUÇÃO.

1.
Tratando-se de agravo de instrumento do executado visando o reconhecimento da prescrição intercorrente, dispõe o exequente da oportunidade de contrarrazoar para exercer o contraditório acerca do tema, de tal sorte que o acórdão que vem a pronunciar tal fenômeno não incorre em “decisão surpresa”, pois não pronuncia fenômeno algum sobre o qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar.

2.
O acórdão embargado pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva
apenas contra dois
, dentre seis, executados, ao fundamento de que, em mais de 31 anos de execução, nenhum bem
deles dois
havia sido constrito, não obstante tenha reconhecido que o credor diligenciava a execução em certa medida no tocante a outros atos processuais e no tocante à penhora de bens de outros executados. Em assim sendo, uma vez dedique-se o credor, em seus embargos, a alegar que o acórdão teria incorrido em erro ao concluir que não teria havido inércia nem paralisação do feito, em realidade tem-se que os embargos, neste ponto, não dialogam corretamente com os fundamentos da decisão recorrida, pois a conclusão do colegiado não havia sido a de completo abandono da execução.

3.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem início com a intimação (ou com a
ciência inequívoca
) do credor a respeito do insucesso da diligência citatória ou da não localização de bens do devedor. Assim, uma vez tenha o credor peticionado de forma a declarar-se inequivocamente ciente da penhora de bens
apenas de outros executados
, deflagra-se a prescrição intercorrente contra os devedores solidários que não tiveram quaisquer bens localizados naquele primeiro momento. Vide, a esse respeito, os temas 1 e 566 do STJ.

4
. Uma vez tenha o Tribunal se pronunciado, de maneira ampla e completa, e fundamentadamente decidido a questão da prescrição intercorrente, a tentativa de revisitar todo o tema e rever todo o julgado somente pode ser endereçada aos tribunais superiores, por meio de recurso vertical.

Embargos de declaração

rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos contra o acórdão que decidiu o agravo de instrumento 8053056-54.2024.8.05.0000, em que é embargante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e em que são embargados ANTONIO CARLOS MESQUITA PIMENTA e MARIA REGINA CALDEIRA PIMENTA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR

os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça